Tribunal: TCU
Processo: 017.658/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1521/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Pernambuco em favor dos ex-servidores Flaudecir Alves Garcia, João Joel Jovino de Paula, Maria Helena do Nascimento Bezerra, Nádia Ceres Mendes Knoechelmann e Sérgio Galvão Coutinho. Considerando que, ao analisar os proventos atuais de Nádia Ceres Mendes Knoechelmann, o MPTCU identificou o pagamento da parcela "82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05", no valor de R$ 119,83; Considerando que, em relação aos demais atos, não foram encontradas impropriedades capazes de macular o registro; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor Flaudecir Alves Garcia (XXX.590.904-XX), João Joel Jovino de Paula (XXX.020.984-XX), Maria Helena do Nascimento Bezerra (XXX.284.054-XX) e Sérgio Galvão Coutinho (XXX.543.024-XX); b) destacar dos presentes autos, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Nádia Ceres Mendes Knoechelmann (XXX.448.874-XX), autuando-o em autos apartados para que seja analisada a rubrica "82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05", no valor de R$ 119,83, atualmente percebida pela interessada. 1. Processo TC- Processo 017.658/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Flaudecir Alves Garcia (XXX.590.904-XX); João Joel Jovino de Paula (XXX.020.984-XX); Maria Helena do Nascimento Bezerra (XXX.284.054-XX); Nádia Ceres Mendes Knoechelmann (XXX.448.874-XX); Sérgio Galvão Coutinho (XXX.543.024-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.